Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703169-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO &amp; VEIL ADVOCACIA AGRAVADO: JORGE LUIZ DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 41906913) interposto por RIBEIRO &amp; VEIL ADVOCACIA em face de JORGE LUIZ DE MELO ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0701281-09.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER, nos seguintes termos (ID 146737769 na origem): Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Retornem os autos à suspensão de ID 144955895. O Agravante alegou em suas razões recursais que: (i) ajuizou a ação de execução de título judicial, tendo em vista o inadimplemento de contrato de prestação de serviços advocatícios; (ii) requereu ao juízo a pesquisa patrimonial do Agravado, via Sniper, sob a justificativa de em suma, que a pesquisa patrimonial, não seria mais abrangente do que as pesquisas realizadas via Sisbajud, Renajud e Inforjud; (iii) a medida que se impõe tendo em vista a unificação dos sistemas para a busca patrimonial do executado, o indeferimento do juízo a quo atinge diretamente o Agravante, tendo em vista que já se encontra sem os valores referentes ao título de título judicial; (iv) o Sniper é uma ferramenta que possibilita ao tribunal, a pesquisa de patrimônios em nome dos devedores, não sendo cabível a simples recusa por falta de adesão da vara; (v) as ferramentas visam a celeridade, tendo em vista que pessoa física não possuem meios hábeis para a localização de bens, para por fim, verem satisfeitos o débito; (vi) quando o juízo indefere a pesquisa, vai contra o próprio direito fundamental brasileiro, em especial, a celeridade e efetividade processual, prelecionado pelo art.5o, LXXVIII, da Carta Magna; (vii) a decisão vai contra a justiça em si, que acaba beneficiando o devedor, que muitas vezes, omite o patrimônio visando permanecer sem satisfazer o débito. Pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar a suspensão do feito. Assim, pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas foram devidamente recolhidas (ID 43170920). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas foram devidamente recolhidas (ID 43170920). É o relatório. DECIDO. do efeito suspensivo Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 41906913) interposto por RIBEIRO &amp; VEIL ADVOCACIA em face de JORGE LUIZ DE MELO ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0701281-09.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER, trazendo como pano de fundo a possibilidade de realização dessa diligência, como forma de busca de satisfação do crédito. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo que o Agravante satisfez minimamente os requisitos. Isso porque a Agravante trouxe ao debate questão a ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito do agravo, que é a realização de pesquisas por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), lançado pelo Conselho Nacional de Justiça em agosto do presente ano, de modo a permitir a realização de pesquisa de ativos, ferramenta essa disponível no âmbito do TJDFT. O receio da Agravante, nesse primeiro momento, diz respeito à temeridade de suspensão do processo, tendo em vista que a decisão menciona o retorno à suspensão, de acordo com sua parte final, como bem explicitou a Agravante na petição constante do ID 43903061, de modo a subsistir o requisito do receio de dano. Também entendo ser necessário resguardar o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria apreciar o mérito do agravo já se encontrando suspenso o feito na origem: isso iria acarretar o dissabor de se empreender diligências desnecessárias, que podem ser evitadas por intermédio da concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. De mais a mais, o TJDFT tem entendimentos divergentes sobre o tema, o que mostra a controvérsia de que se cerca da realização de pesquisa via sistema SNIPER, conforme exponho nos recentes arestos abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1662921 – AGI 07387664620228070000 - 5a Turma – Relatora: Desa. Ana Cantarino - Data de julgamento: 08/02/2023 – Data de publicação no DJe: 28/02/2023, sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FASE DE IMPLANTAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais. 1.1 Ocorre que, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante informações constante no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. 2. No caso concreto, já foram realizadas diligências pelo Juízo de primeira instância, em cooperação com a exequente, mediante pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, as quais se mostram infrutíferas, o que reforça, por ora, a inutilidade do pedido de consulta via sistema SNIPER. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão n. 1663217 – AGI 07351298720228070000 - 7a Turma – Relatora: Desa. Gislene Pinheiro - Data de julgamento: 27/02/2023 – Data de publicação no DJe: 27/02/2023, sem página cadastrada). Diante desse cenário, ainda recente, entendo que se torna necessário examinar no mérito o pedido de realização da referida consulta, mormente diante do fundamento do juízo monocrático, que entendeu não estar disponível o sistema para realização, acrescido ao entendimento de se tratar de sistema que está abrangido pelas demais consultas. Nesse ínterim em que se discute a necessidade – ou não – de realização da pesquisa, não poderia o Agravante experimentar o dissabor de ver o feito, de plano e pronto, suspenso e arquivado, o que demonstra o requisito de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo necessário, ainda, resguardar o resultado útil do processo, a fim de se evitarem diligências inúteis e de árdua reversão. De mais a mais, o sobrestamento do feito, na origem, não trará maiores dissabores para as partes, podendo aguardar o julgamento do mérito do agravo. Por outro lado, de nada adiantaria o prosseguimento do feito, com a suspensão e o arquivamento do processo, estando pendente de julgamento o agravo. Vale ressaltar que a medida não é irreversível, podendo o feito, se for o caso, ser suspenso e arquivado, caso se entenda por resultado diverso do pretendido pelo Agravante, o que afasta potencial de risco do processo e seu trâmite. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Sem intimação da parte agravada, tendo em vista que não se perfectibilizou a relação na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2023 17:51:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador